Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 1.1. O fato da parte ser patrocinada por advogado particular, por si só, não exclui a necessidade do benefício, isso porque, a prova dos autos milita em favor do interessado que se declarou hipossuficiente.
2. A legitimidade para a causa decorre da pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2.1. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não se discute nos autos as cláusulas contratuais do financiamento estudantil - FIES, mas tão somente a inserção no cadastro de inadimplentes.
3. Figurando apenas a instituição financeira no polo passivo da demanda, a Justiça Comum é competente para o julgamento da matéria.
4. A relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se pelas diretrizes constantes no Código de Defesa do Consumidor. 4.1. A responsabilidade do réu é objetiva devida à teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade econômica lucrativa que implica necessariamente a assunção dos riscos a ela inerentes.
5. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa comprovação.
6. A indevida inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes constitui abuso de direito e enseja compensação por danos extrapatrimoniais, sobre os quais se atribui três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
7. No caso, a quantia fixada pelo juiz de origem atende às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
8. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que sobre o valor dos danos morais deve incidir correção monetária a partir da data do arbitramento, ou seja, da sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ).
9. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 9.1. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.